Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718350-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: LUIZ EDUARDO DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Na petição de ID 67648141, os então advogados do embargante informaram que a procuração de ID 65699486 foi outorgada por prazo determinado até 30.12.2024. Pelo despacho de ID 67674523, foi determinada a intimação pessoal da embargante para, querendo, regularizar sua representação processual, sob pena de revelia. Intimada pessoalmente por meio de AR (ID 67674523), quedou-se inerte (certidão de ID 68714477). Ante a revelia da embargante e o esgotamento do prazo para a interposição de eventual recurso contra o acórdão de ID 67301993, operou-se o trânsito em julgado. Forte nesses argumentos, determino à Secretaria da Turma certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 67301993. Posteriormente, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora